Tribunal: TJPA
Processo: 0800650-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9024 - Revelia
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800650-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: WANDERLEY SOARES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUÍZO DECRETOU A REVELIA DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ. BANCO AGRAVANTE ADUZ A NÃO OCORRÊNCIA DA SUA REGULAR CITAÇÃO POIS NÃO PUBLICADA NO DIÁRIO JUDICIÁRIO ELETRÔNICO. ALEGA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 26 DA PORTARIA CONJUNTA Nº 001/2018-GP/VP DO TJE/PA. INOCORRÊNCIA DA NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO PÁTRIA NO SENTIDO DE QUE AS INTIMAÇÕES SERÃO FEITAS POR MEIO ELETRÔNICO EM PORTAL PRÓPRIO AOS QUE POSSUÍREM CADASTRO EM PORTAL DO PJE, DISPENSANDO-SE A PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICO. AGRAVANTE POSSUI CADASTRADO REALIZADO NO PORTAL DO PJE. CITAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA. PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO PARA JUNTAR DOCUMENTOS NÃO MERECE CONHECIMENTO, POSTO QUE NÃO LEVANTADO AO JUÍZO PRIMEVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Requer o recorrente a autorização para juntar documentos que contém informações protegidas pelo instituto do sigilo bancário, entendo que este pleito não merece conhecimento, visto que, tal matéria não foi levantada ao juízo primevo, e, consequente, não consta na decisão guerreada, o eventual julgamento quanto este pleito iria obrigatoriamente incorrer em supressão de instancia, visto que se trata de clara inovação recursal.

2.

A presente hipótese não se trata de ocasião em que não houve a citação, e sim, de caso em que a citação ocorreu por meio de portal próprio no PJe, porém, não ocorreu a publicação do ato no DJe.

3.

A Lei Nº 11.419/06 estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

4.

O agravante, Banco do Estado do Pará S.A., é sociedade de economia mista, sendo assim, obrigado a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, nos termos do artigo 246 do Código de Processo Civil.

5.

Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800650-18.2021.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA.

ADVOGADA: LETÍCIA DAVID THOMÉ OAB/PA 10.270.

AGRAVADO: WANDERLEY SOARES BARBOSA.

ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO OAB/PA 6.266

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que declarou à revelia do ora agravante ante sua inercia.

Wanderley Soares Barbosa ajuizou ação de repetição de indébito em face do BANPARA, alegando, em síntese, que realizou a contratação de empréstimos junto ao banco na modalidade chamada de BANPARAcard, aduz que em tal vinculo incide juros abusivos fixados ao momento da assinatura do contrato, requerendo assim, a repetição de indébito dos empréstimos finalizados e não prescritos ante a abusividade dos juros aplicados.

O juízo proferiu decisão interlocutória em ID. 4430053, indeferindo a tutela provisória de urgência requerida pelo autor, ora agravado, e determinou a intimação da instituição bancária, servindo a decisão como mandado de intimação e/ou citação.

Consta certidão em ID. 4430053 - Pág. 10, demonstrando que apesar de devidamente intimado eletronicamente, o BANPARA não apresentou contestação e não habilitou advogado.

O juízo então decretou a revelia da instituição bancária (ID. 4430053 - Pág. 9).

O BANPARA então realizou o chamamento do processo à ordem (ID. 4430053 - Pág. 6/8), aduziu que foi surpreendido na Edição nº 6938/2020 do Diário da Justiça de 06/07/2020, em que ficou decreta sua revelia.

Relatou que jamais foi citado, seja por meio de Oficial de justiça ou por publicação em Diário Oficial, e, portanto, requereu a devolução do prazo para contestação.

Em análise do chamamento a ordem, o juízo entendeu que ocorreu a devida citação do banco por meio eletrônico, existindo certificado do evento, pelo qual manteve integralmente a decisão de revelia do BANPARA (ID. 4430053 - Pág. 3).

Irresignado, o Banco do Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 4430034), alega a ausência de citação de fato, tendo o Núcleo Jurídico do Banpará sido surpreendido com a decisão publicada no Diário de Justiça em 06/07/2020, decretado a sua revelia na demanda.

Aduz que, em que pese ter ocorrido expediente no processo eletrônico na data de 03/02/2020, tal ato não foi publicado no DJe, violando assim o art. 26 da Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP do TJE/PA.

Requer ao final que o recurso seja provido, tornando sem efeito a revelia decretada, em razão de inexistência de sua regular citação e intimação para contestar a exordial.

Decorreu o prazo legal sem ter sido apresentada contrarrazões ao recurso (
ID. 5773223).

O órgão ministerial com atuação no segundo grau optou por não intervir na demanda (ID. 5797532).

É o sucinto relatório.

Incluso o feito em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, e não havendo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Pará contra decisão que manteve a revelia decretada em face do ora agravante, por se manter inerte mesmo após ter sido devidamente citado.

Pois bem.

Ab initio
, requer o recorrente a autorização para juntar documentos que contém informações protegidas pelo instituto do sigilo bancário.

Entendo que este pleito não merece conhecimento, visto que tal matéria não foi levantada ao juízo primevo, e, consequente, não consta na decisão guerreada, o eventual julgamento quanto este pleito iria obrigatoriamente incorrer em supressão de instancia, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não se conhece do pedido que não foi apreciado em primeiro grau sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido.

(TJ-RS - AI: 70084949213 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO LEVANTADA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO, NESSA PARTE.
Não comporta conhecimento a apelação na parte em que se pleiteia providência não pedida em primeiro grau, e por isso não apreciada.
Não há situação de prejuízo a considerar, até porque a respeito não houve decisão alguma, decorrendo daí a falta de interesse recursal. Eventual apreciação do tema neste âmbito, aliás, importaria em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. MORA DA LOCATÁRIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE UM ALUGUEL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. A mora é decorrência do simples descumprimento da obrigação no termo respectivo, e esse aspecto restou induvidoso, pois identificada a infração ao contrato, circunstância que justifica de pronto o decreto do despejo e a condenação ao pagamento do débito pendente.LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO, NESSA PARTE. Ausente qualquer estipulação contratual, impossível se apresenta a incidência de multa moratória, incidindo apenas os juros e a correção monetária pactuados.

(TJ-SP - APL: 9210621412008826 SP 9210621-41.2008.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 08/02/2011, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2011) grifo nosso.

Dessa forma, não conheço do pedido, por se tratar de inovação recursal.

Demais, o agravante alega em suas razões recursais que houve a ausência de sua citação para realizar contestação, pois, foi surpreendido na Edição nº 6938/2020 do Diário da Justiça de 06/07/2020, onde ficou decretada sua revelia.

Aduz que jamais foi citado por meio de Oficial de Justiça ou por publicação em Diário Oficial, havendo somente na sessão de expedientes do referido processo, uma expedição eletrônica ao Banpará, na data de 03/02/2020, tendo o sistema registrado ciência em 13/02/2020, contudo, em pesquisa ao Diário de Justiça eletrônico do mesmo dia, não consta publicação em nome do autor.

Fundamenta seu pleito no art. 26 da Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP do TJE/PA:

Dos atos processuais

Art. 26. No processo eletrônico, os pronunciamentos judiciais deverão ser publicados no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), inclusive nos processos que tramitam em segredo de justiça, nos quais o sistema indicará as iniciais dos nomes das partes, assegurando o sigilo necessário.

De pronto, entendo que não assiste razão ao recorrente, explico.

O próprio agravante reconhece que houve expediente no Portal do PJe no dia 03/02/2020, que foi tomado ciência em 28/02/2020, todavia, aduz que somente este expediente não é adequado como meio de citação, pois, com fulcro no artigo supracitado, deveria ter ocorrido a publicação da citação em Diário de Justiça eletrônico - DJe.

Vê-se então, que não se trata de ocasião em que não houve a citação, e sim, de caso em que a citação ocorreu por meio de portal próprio no PJe, porém, não houve a publicação do ato no DJe.

Acerca da matéria, rege a Lei Nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, vejamos o exposto no art. 4 e 5 da referida lei:

(...)

Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

§ 1º O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado.

§ 2º Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações.

§ 3º Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto neste artigo.

(...)

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 1º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

§ 5º A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

Vê-se, dessa forma, que a apesar do DJe existir para publicação de atos judiciais, o art. 5º estabelece que, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º da Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Cristalino que este é o caso dos autos, haja vista que o agravante, Banco do Estado do Pará S.A., é sociedade de economia mista, sendo assim, obrigado a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, nos termos do artigo 246 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 246. A citação será feita:

(...)

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

§ 3º Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada.

Consequentemente, evidente a obrigatoriedade do agravante em manter cadastro nos sistemas de processo em autos elétricos, estando claro também que após a citação ocorrer nesse meio, fica dispensada a publicação do ato no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Ressalto que, no site deste Tribunal de Justiça, consta o BANPARA como possuidor de Procuradoria cadastrada no PJe
[1]
, dessa forma, é lógico concluir que o agravante foi devidamente citado, inclusive constando o expediente de citação no portal do PJE do BANPARA (ID. 4430034 - Pág. 8).

Este é o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PORTAL ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE PORTAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO. 1. Controvérsia sobre o termo inicial do prazo recursal em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei Federal n. 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (art. 4º) e a outra pelo Portal Eletrônico (art. 5º).
2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5º da Lei Federal n. 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4º e 5º da lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015.
3. No caso concreto, observado o decêndio previsto no art. 5º, § 3º, da lei de regência, o recurso especial é tempestivo. 4. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1653976 RJ 2017/0031243-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018) grifamos.

Coaduna com o entendimento a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 2º E 5º DA LEI Nº 11.419/2009 E ART. 11 DA PORTARIA CONJUNTA Nº 411/PR/2015. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DIÁRIO OFICIAL. DESNECESSIDADE. ARGUIÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA RESTITUIÇÃO DE PRAZOS. DOENÇA GRAVE DO CAUSÍDICO. ART. 223, CAPUT E § 1º DO CPC/15. NÃO CONFIGURAÇÃO, IN CASU. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCURADORES CONSTITUÍDOS QUE IGUALMENTE DESCUMPRIRAM A PROVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A intimação dos advogados em processos que tramitam por meio eletrônico (PJe), na forma do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, é realizada em portal próprio àqueles que se cadastrarem na forma do art. 2º da mencionada lei e do art. 11 da Portaria Conjunta nº 411/PR/2016 deste Tribunal, hipótese em que se dispensa a publicação no órgão oficial (DJe).
Interpretação consolidada no âmbito do IRDR nº 1.0000.16.016912-4/002. 2. A despeito da grave enfermidade que acomete o patrono da autora/apelante, há, nos autos, outros advogados constituídos, que, igualmente, não providenciaram o respectivo cadastro no sistema do PJe para recebimento das intimações, daí porque ausente a justa causa a ensejar a aplicação do disposto no art. 223, § 1º, do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10000191709534002 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 10/06/2020)

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém,

de

de 2021.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]

https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Portal-PJE/188240-Procuradorias-com-PJe.xhtml

Consulta realizada em 23/08/2021

Belém, 20/09/2021